Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704650-35.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAYANE CAVALCANTE CALHEIROS DE MELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ELO SERVICOS S.A. DECISÃO Vistos, etc. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Nesse sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1060/1950 - não revogado pelo CPC/2015, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)” AgInt no REsp 1592645/DF Assim, intime-se a parte recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como declaração de hipossuficiência, cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e extratos bancários de todas as contas correntes que for titular, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito